Tribunal: TJSP
Processo: 2170240-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração. Manutenção. Presença dos requisitos necessários à desconsideração. Art. 28, §5o, do CDC. Teoria Menor da Desconsideração. Relação Consumerista somada às circunstâncias do caso em exame. Documentos a demonstrar a insolvência das empresas devedoras originais e a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração. Manutenção. Presença dos requisitos necessários à desconsideração. Art. 28, §5o, do CDC. Teoria Menor da Desconsideração. Relação Consumerista somada às circunstâncias do caso em exame. Documentos a demonstrar a insolvência das empresas devedoras originais e a existência de subterfúgios para blindar o patrimônio do grupo econômico, frustrando a satisfação do crédito dos consumidores lesados por má administração. Inclusão da empresa agravante mantida. Precedentes. Recurso não provido.